Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONDICÃO IMPOSTA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, quando não observada condição anteriormente imposta em audiência de custódia para a liberdade provisória.
2. Ordem denegada.